Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709203-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANNE MENDES LIMA AGRAVADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO Da análise das razões recursais, seja do agravo de instrumento (ID 24475244) ou do agravo interno (ID 25042228), verifica-se que a irresignação aviada objetiva, em última análise, a revogação da tutela cautelar deferida na origem, por meio da qual foi determinado o bloqueio de bens da parte requerida. Entretanto, consoante certidão de ID 87573902, dos autos de origem, a aludida medida restou infrutífera em relação a parte ora recorrente, de modo a afetar apenas os outros réus, os quais, por sua vez, interpuseram insurgências próprias para combater tal decisum (Processos no 0708962-67.2021.8.07.0000 e no 0708695-95.2021.8.07.0000). Assim, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, a respeito de seu interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c o artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator